Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao procedimento CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA HÍBRIDA, conforme os critérios médicos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente a da autora, considerando o quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais de 564 dias a realização do procedimento cirúrgico, de modo que sua situação evolutiva apresenta limitação das atividades diárias com agravamento das dores físicas e psíquicas, incapacidade laboral, risco de debilidade/perda de membro, sentido ou função. Informa que conta com 64 anos de idade. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a realizar o procedimento pretendido imediatamente.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. A tutela antecipada não deferida (ID 46677331).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico anexado aos autos confirma que o recorrente apresenta queixa de dores no quadril direito com diminuição da mobilidade, prejuízo de marcha e deformidade. Observa-se que o autor há oito anos foi submetido à cirurgia para implante da prótese no quadril direito a qual em 2021 apresentou soltura do quadril direito, quando foi solicitada avaliação e registrado sob a classificação de risco vermelho – emergência. Todavia, pontua-se que a inserção do procedimento cirúrgico de substituição da prótese da articulação coxofemoral somente ocorreu em 09.02.2023 e encontra-se classificado com prioridade verde (ID 46484641 – pág. 8, 46484642, 46484653).
VI. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 118 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento.
VII. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Partindo-se dessa premissa e tendo em vista o enunciado normativo do CNJ, não há extrapolação de prazo razoável de espera, de modo que deve ser mantida a sentença a fim de que se respeite a ordem de atendimento da lista da central de regulação do sistema de saúde.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.